Tribunal: TJDFT
Processo: 0721571-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Condomínio do Residencial Michigan em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que maneja em desfavor da agravada – Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - Caesb -, assinalara que o pagamento do crédito executado está sujeito ao regime de precatórios, obstando o processamento do executivo sob a via da expropriação forçada. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que, nos autos da ADPF no 890, o Supremo Tribunal Federal firmara a tese de que a satisfação dos débitos da Caesb se submete ao regime constitucional dos precatórios por se tratar de sociedade de economia mista que fomenta serviço essencial em regime não concorrencial e sem o intuito primário de lucro. Irresignado, objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental do cumprimento de sentença, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que assegurado o direito de receber o crédito executado pelo regramento próprio aplicável à iniciativa privada. Como sustentação material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que deflagrara em desfavor da agravada cumprimento de sentença almejando forrar-se com o crédito executado, no valor de R$ 272.305,06 (duzentos e setenta e dois mil trezentos e cincos reais e seis centavos) assegurado pelo título executivo. Sustentara que a agravada, regularmente intimada, concordara com a importância individualizada, cingindo-se a defender a sujeição do crédito executado ao regime de precatórios. Pontuara que o provimento guerreado, com fundamento na decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, afirmara que a satisfação dos débitos da Caesb se submete ao regime constitucional dos precatórios. Defendera “que a decisão da ADPF 890 diverge de outras decisões proferidas, a posteriori, em 2022, inclusive, no âmbito do STF, cujo entendimento vem sendo seguido pelas C. Turmas Cíveis dessa e. Corte[1].” Asseverara que as sociedades de economia mista que desenvolvem atividade econômica em regime concorrencial não se beneficiam do regime de precatórios, previsto no art. 100 da Constituição da República. Pontuara que a agravada é sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial, constituída por capital exclusivamente público e presta serviço de abastecimento de água e saneamento no Distrito Federal, contudo, possui liberdade para atuar em todo o território nacional e no exterior. Salientara que, nesse contexto, a empresa não pode ser equiparada à Fazenda Pública e deve se submeter ao regime de execução comum aplicável às demais empresas do setor privado. Acentuara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão sob reexame e assegurando-se trânsito ao executivo na forma defendida. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Condomínio do Residencial Michigan em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que maneja em desfavor da agravada – Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - Caesb -, assinalara que o pagamento do crédito executado está sujeito ao regime de precatórios, obstando o processamento do executivo sob a via da expropriação forçada. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que, nos autos da ADPF no 890, o Supremo Tribunal Federal firmara a tese de que a satisfação dos débitos da Caesb se submete ao regime constitucional dos precatórios por se tratar de sociedade de economia mista que fomenta serviço essencial em regime não concorrencial e sem o intuito primário de lucro. Irresignado, objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental do cumprimento de sentença, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que assegurado o direito de receber o crédito executado pelo regramento próprio aplicável à iniciativa privada. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da sujeição do cumprimento de sentença que maneja o agravante em desfavor da agravada ao regime de precatórios, conquanto constituída a empresa sob a forma de sociedade de economia mista. Segundo defendera o agravante, a agravada é pessoa jurídica de direito privado, constituída como sociedade de economia mista, inviabilizando que seja observado, na hipótese, o regime de precatórios aplicável às execuções movidas em face da Fazenda Pública. Assim pontuada a matéria controversa, há que ser destacado que o Supremo Tribunal Federal, resolvendo a ADPF no 387, firmara entendimento sobre a aplicabilidade do regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Eis a ementa desse julgado: “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22a Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2o da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente”. (ADPF 387, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 25.10.2017) Nos termos do assentado no julgamento da citada ADPF, ressoa cabível a aplicação do regime de precatório às execuções movidas em face de sociedades de economia mista e empresas públicas prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Registre-se, ainda, que a Suprema Corte julgara a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental no 437/CE, quando afirmara a sujeição das execuções de decisões judiciais proferidas contra a EMATERCE - Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição da República, confira-se: “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LIMINAR DEFERIDA EM PARTE. REFERENDO. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO DO CEARÁ (EMATERCE). ENTIDADE ESTATAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO, EM CARÁTER EXCLUSIVO E SEM INTUITO DE LUCRO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL. INSTRUMENTOS DA POLÍTICA AGRÍCOLA. ART. 187, IV, DA CF. ATIVIDADES ESTATAIS TÍPICAS. EXECUÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. ARTS. 2o, 84, II, 167, VI E X, E 100 DA CF. CONVERSÃO DO REFERENDO À LIMINAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA. 1. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que somente as empresas públicas que exploram atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1o, II, da Lei Maior. Precedentes. 2. As atividades de assistência técnica e extensão rural, positivadas no art. 187, IV, da Constituição da República como instrumentos de realização da política agrícola do Estado, traduzem atividades estatais típicas. 3. Embora constituída sob a forma de empresa pública, a EMATERCE desempenha atividade de Estado, em regime de exclusividade e sem finalidade de lucro, sendo inteiramente dependente do repasse de recursos públicos. Por não explorar atividade econômica em sentido estrito, sujeita-se, a cobrança dos débitos por ela devidos em virtude de condenação judicial, ao regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). 4. A expropriação de numerário em contas do Estado do Ceará para satisfazer execuções de débitos trabalhistas da EMATERCE traduz indevida interferência do Poder Judiciário na administração do orçamento e na definição das prioridades na execução de políticas públicas, em afronta aos arts. 2o e 84, II, 167, VI e X, da CF. Precedentes. 5. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito. 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente”. (ADPF 437, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 5.10.2020) Já no julgamento da ADPF 275, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, o Plenário da Suprema Corte, reafirmando o precedente assentado no julgamento da ADPF 387, conhecera da arguição para julgá-la procedente a fim de reiterar a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público para realização de obrigações firmadas judicialmente. A propósito, transcrevo a ementa do acórdão: “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2o c/c art. 60, § 4o, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente”. (ADPF 275, Tribunal Pleno, DJe 27.6.2020) Deflui do aduzido, então, que o entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a sujeição da execução movida em face de sociedade de economia mista ao regime do precatório está condicionada ao exercício, pela entidade, de atividade própria de estado, em que todos os recursos obtidos são destinados ao próprio custeio e manutenção do serviço, sem que seja possível a exploração de atividade econômica, como se configura, por exemplo, naquelas em que a empresa é exercida com o intuito de lucro. Essa, aliás, foi exatamente a tese jurídica firmada pela Suprema Corte nos autos do RE 599.628/DF, sob a sistemática de repercussão geral (Tema 253 – “Aplicabilidade do regime de precatórios às entidades da Administração Indireta prestadoras de serviços públicos essenciais”), quando fora firmado que os privilégios da Fazenda Pública não são extensíveis às sociedades de economia mista que executam atividades em regime de concorrência ou que tenham como objetivo distribuir lucros aos seus acionistas. É o que se infere a tese que ora se transcreve: “Os privilégios da Fazenda Pública são inextensíveis às sociedades de economia mista que executam atividades em regime de concorrência ou que tenham como objetivo distribuir lucros aos seus acionistas” Alinhadas essas premissas, a agravada – Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – Caesb – é constituída sob a forma de sociedade de economia mista de capital fechado, não estando sujeita ao regime jurídico das empresas privadas, pois que exerce serviço público de natureza essencial sem possibilidade de concorrência. Seu estatuto social dispõe o seguinte: “Art. 1o - A COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL-CAESB é uma sociedade de economia mista de capital fechado, constituída pelo Distrito Federal nos termos do Decreto Lei no 524, de 08 de abril de 1969, regida por este estatuto e, especialmente, pelas Leis Distritais no 2.416/1999 e no 3.559/2005, pelas Leis Federais no 6.404/1976 e no 13.303/2016, e ainda pelo Decreto Distrital no 37.967/2017 e demais legislações aplicáveis.” Demais disso, em consonância com o objeto social da agravada, os serviços e atividades que desenvolve traduzem atuação própria do Estado, não podendo ser exercidos em regime de livre concorrência, como se infere do abaixo reproduzido: “Art. 4° - A CAESB tem por objeto social o desenvolvimento de atividades nos diferentes campos de saneamento, em quaisquer de seus processos, com vistas à exploração econômica, planejando, projetando, executando, operando, comercializando e mantendo os sistemas de abastecimento de água, de esgotamento sanitário e de coleta, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos.” Nesse contexto, por ser sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial, conquanto apresente autonomia administrativa e financeira, sendo autossustentável, o estado pode ser instado a concorrer para fomento de suas atividades, inclusive porque detentor do seu controle, os executivos manejados em seu desfavor devem ser processados sob o regime dos precatórios, e não da expropriação forçada, pois lhe são assegurados os privilégios que são concedidos às entidades de direito público. A agravada, em suma, como sociedade de economia mista que fomenta serviço público essencial em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro, sujeita-se ao regime de precatório, nos termos do art. 100, da Constituição Federal. Esse entendimento, inclusive, fora firmado pelo Supremo Tribunal Federal durante o julgamento da ADP no 890, que abordara justamente executivo movido em face da agravada, consoante assegura o precedente adiante ementado: “Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Referendo de medida cautelar. Conversão em julgamento definitivo de mérito. Decisões judiciais que determinaram bloqueio de valores da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB) para cumprimento de condenações trabalhistas. Sociedade de economia mista prestadora do serviço público de saneamento básico em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro. Incidência do regime constitucional dos precatórios. Precedentes. Procedência do pedido. 1. Conforme a jurisprudência do STF, aplica-se o regime de precatórios às sociedades de economia mista que prestam serviço público essencial em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro. Precedentes (ADPF no 556/RN, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 14/2/20, DJe de 6/3/20; ADPF no 616/BA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 24/5/21, DJe de 21/6/21; ADPF no 513/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 28/9/20, DJe de 6/10/20; ADPF no 524/DF-MC-Ref, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do ac. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 13/10/20, DJe de 23/11/20; RE no 852.302/AL-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, julgado em 15/12/15, DJe de 29/2/16). 2. A CAESB é uma sociedade de economia mista cujo objetivo primordial é a prestação do serviço público essencial de saneamento básico no âmbito do Distrito Federal, onde atua com caráter de exclusividade. 3. A lógica aplicada aos precatórios visa proteger a organização financeira dos órgãos da Administração Pública, de forma a garantir a fiel execução do orçamento e, consequentemente, a efetiva implementação das políticas públicas ali previstas, bem como estabelecer isonomia entre os credores do Estado, promovendo a racionalização do pagamento das condenações judiciais da Fazenda Pública. 4. O reconhecimento da incidência do regime de precatórios à CAESB, além de privilegiar os postulados da legalidade orçamentária (art. 167, inciso III, CF/88) e da continuidade dos serviços públicos, também prestigia a proteção à saúde coletiva e o acesso ao mínimo existencial, visto que a empresa presta serviço público de esgotamento sanitário e de fornecimento de água no Distrito Federal, os quais compõem o núcleo essencial do direito a uma existência digna. 5. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito, julgando-se procedente a arguição de descumprimento de preceito fundamental e confirmando-se a medida cautelar na qual se determinou a incidência do art. 100 da Constituição Federal às condenações judiciais contra a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB).” (ADPF 890, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 29/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-049 DIVULG 14-03-2022 PUBLIC 15-03-2022) Seguindo o firmado pela Suprema Corte, esta Corte de Justiça tem decidido sob a mesma formatação, conforme se afere dos arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CAESB. EQUIPARAÇÃO À FAZENDA PÚBLICA. REGIME DE PRECATÓRIOS. MULTA 523, PARÁGRAFO 1o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AFASTADA. ORGANIZAÇÃO FINANCEIRA. DECISÃO REFORMADA. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que se aplica o regime de precatórios às sociedades de economia mista que prestam serviço público essencial em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro. 2. Considerando que a CAESB foi equiparada à Fazenda Pública no que tange à organização financeira e legalidade orçamentária, torna-se incongruente a aplicação da multa prevista no parágrafo 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. 3. Segundo o artigo 534, parágrafo 2°, do Código de Processo Civil, a multa do Cumprimento de Sentença não se aplica à Fazenda Pública. Já o artigo 85, parágrafo 7°, do mesmo diploma legal, estabelece que não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada. Precedentes do Nosso Tribunal. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 1711821, 07288646920228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2023, publicado no DJE: 19/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA E HONORÁRIOS PREVISTOS NO ARTIGO 523, §1o, DO CPC. ADPF 890. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA QUE PRESTA SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL EM REGIME NÃO CONCORRENCIAL E SEM INTUITO PRIMÁRIO DE LUCRO. AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO DA MULTA. IMPUGNAÇÃO APRESENTADA. HONORARIOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DEVIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2. Nos autos da ADPF 890 firmou-se a tese de que a satisfação dos débitos da entidade se submete ao regime constitucional dos precatórios, uma vez que se trata de sociedade de economia mista que presta serviço público essencial em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro. 2.1. ‘Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Referendo de medida cautelar. Conversão em julgamento definitivo de mérito. Decisões judiciais que determinaram bloqueio de valores da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB) para cumprimento de condenações trabalhistas. Sociedade de economia mista prestadora do serviço público de saneamento básico em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro. Incidência do regime constitucional dos precatórios. Precedentes. Procedência do pedido. 1. Conforme a jurisprudência do STF, aplica-se o regime de precatórios às sociedades de economia mista que prestam serviço público essencial em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro. Precedentes (ADPF no 556/RN, Tribunal Pleno, Rel. Min. Carmen Lúcia, julgado em 14/2/20, DJe de 6/3/20; ADPF no 616/BA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 24/5/21, DJe de 21/6/21; ADPF no 513/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 28/9/20, DJe de 6/10/20; ADPF no 524/DF-MC-Ref, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do ac. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 13/10/20, DJe de 23/11/20; RE no 852.302/AL-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, julgado em 15/12/15, DJe de 29/2/16). 2. A CAESB é uma sociedade de economia mista cujo objetivo primordial é a prestação do serviço público essencial de saneamento básico no âmbito do Distrito Federal, onde atua com caráter de exclusividade. 3. A lógica aplicada aos precatórios visa proteger a organização financeira dos órgãos da Administração Pública, de forma a garantir a fiel execução do orçamento e, consequentemente, a efetiva implementação das políticas públicas ali previstas, bem como estabelecer isonomia entre os credores do Estado, promovendo a racionalização do pagamento das condenações judiciais da Fazenda Pública. 4. O reconhecimento da incidência do regime de precatórios à CAESB, além de privilegiar os postulados da legalidade orçamentária (art. 167, inciso III, CF/88) e da continuidade dos serviços públicos, também prestigia a proteção à saúde coletiva e o acesso ao mínimo existencial, visto que a empresa presta serviço público de esgotamento sanitário e de fornecimento de água no Distrito Federal, os quais compõem o núcleo essencial do direito a uma existência digna. 5. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito, julgando-se procedente a arguição de descumprimento de preceito fundamental e confirmando-se a medida cautelar na qual se determinou a incidência do art. 100 da Constituição Federal às condenações judiciais contra a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB)’. (ADPF 890, Relator(a): Dias Toffoli, Tribunal Pleno, Public 15-03-2022). 3. De inteira aplicação o artigo 100 da Constituição Federal, segundo o qual ‘Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim’. (...) 7. Agravo de Instrumento parcialmente provido.” (Acórdão no 1437070, 07155055220228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2022, publicado no DJE: 20/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O inconformismo manifestado pelo agravante, destarte, nessa analise perfunctória, afigura-se desprovido de lastro legal, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1019, I, do estatuto processual, indefiro o efeito suspensivo ativo postulado, negando a antecipação da tutela recursal postulada. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão desafiada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de julho de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 47365576 - Pág. 5 (fl. 6).